Tribunal: TJDFT
Processo: 0703295-98.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0703295-98.2025.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: JOSE GERALDO DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré em face da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras. Preliminarmente, a despeito de o recurso ter sido recebido no juízo singular, ao analisar os pressupostos de admissibilidade, verifica-se que o recurso inominado apresentado se refere a processo diverso do presente. Nestes autos, a parte autora é JOSÉ GERALDO DE ARAÚJO, enquanto a litigante que consta na peça do recurso inominado é VALERIA AMARO DE SOUZA, processo no 0750422-26.2024.8.07.0001. Assim, diante da dissociação entre a peça recursal com o caso em análise, DEIXO DE CONHECER o presente recurso inominado, com base no art.11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais do DF c/c art. 932, inciso III, do CPC. Deixo também de condenar a parte ré/recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios pela ausência de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a presente decisão, retornem-se os autos à origem. Brasília/DF, 5 de junho de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator